Tribunal: CARF
Processo: 10640.721422/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721422/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.182 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ANDREA VASSALLO FAGUNDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 10.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, devidamente identificada nos autos, foi emitida
Notificação de Lançamento de IRPF, para cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 7.716,06. Sobre o Imposto de Renda
Suplementar foi lançada Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de
R$.5.787,04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721422/2011-00
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

O crédito tributário totalizou, em 28/02/2011, o valor de R$ 14.815,60, incluindo
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, anexo à
Notificação de Lançamento, o crédito tributário é relativo à Declaração de
Ajuste Anual do exercício financeiro de 2009, ano calendário 2008, e decorreu
de revisão dessa declaração.
Desta revisão, resultou infração de dedução indevida de despesas médicas, pelos
seguintes motivos:
1) falta de comprovação por não apresentação de documentos: pagamento a
plano de saúde, FUSEX. Na Declaração de Ajuste Anual, a senhora contribuinte
informou pagamento à plano de saúde, FUSEX, no valor total de R$ 1.143,72.
No procedimento de fiscalização, a senhora contribuinte apresentou documentos
que demonstravam pagamento de apenas o valor de R$ 95,31. Houve glosa no
valor de R$ 1.048,41;
2) por falta de comprovação do efetivo pagamento, relativamente aos recibos,
emitidos pelos beneficiários dos pagamentos (Sureia Lopes Iasbeck de Oliveira,
psiquiatra, no valor total anual de R$ 3.040,00, Lucia Pelegrini Martins, no
valor total anual de R$ 3.950,0, Ana Claudia Lourenço Chaim, fisioterapeuta,
no valor total de R$ 5.500,00, Marcus Vinicius Gabriel, fisioterapeuta, no valor
total anual de R$ 5.030,00, Ana Carla Louzada Costa, fisioterapeuta, no valor
total anual de R$ 4.990,00, e Renata Baptista Coura, psicóloga, no valor total
anual de R$ 4.500,00).
Intimada a comprovar as despesas médicas, a senhora contribuinte apresentou
os recibos, emitidos pelos profissionais prestadores dos serviços. Por falta de
comprovação foi glosado parte dos pagamentos feitos ao plano de saúde
FUSEX. Do valor informado como pago, R$ 1.143,72, foi glosado o valor de R$
1.048,41, permanecendo o valor de R$ 95,31.
Por falta de comprovação do efetivo pagamento, desembolso, foram glosadas as
seguintes despesas médicas:
1) Sureia Lopes Yasbek Oliveira.. Do valor informado como pago, R$ 3.040,00,
foi glosado todo o valor;
2) Lucia Pelegrini. Do valor informado como pago, R$ 3.950,00, foi glosado
todo o valor;
3) Ana Claudia Lourença Chain. Do valor informado como pago, R$ 5.500,00,
foi glosado todo o valor;
4) Marcos Vinicius Gabriel. Do valor informado como pago, R$ 5.030,00, foi
glosado todo o valor;
5) Ana Carla Louzada Costa. Do valor informado como pago, R$ 4.990,00, foi
glosado todo o valor;
6) Renata Baptista Coura. Do valor informado como pago, R$ 4.500,00, foi
glosado todo o valor.
Em virtude dessas alterações, o resultado da declaração foi modificado de saldo
de imposto a pagar, no valor de R$ 1.378,78, para saldo de imposto a pagar no
valor de R$ 9.094,84. A diferença, no valor de R$ 7.716,06, foi lançada como
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar.
Os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e fundamentação legal
encontram-se discriminados na Notificação de Lançamento.
Inconformada com a Notificação de Lançamento, do qual tomou ciência por via
postal, a contribuinte apresentou impugnação, argumentando, em síntese, que
fez pagamentos ao plano de saúde, FUSEX, no valor total de R$ 1.079,27,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

conforme demonstra o extrato de pagamentos emitido pela FUSEX; que os
recibos são idôneos, que os pagamentos foram feitos com recursos disponíveis
em caixa, renda familiar, e mais:
1) os recibos foram emitidos pelo profissional que prestou o serviço.
Os recibos preenchem os requisitos dos incisos II e III do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999;
2) não há indício de que os recibos sejam inidôneos e fazem prova da efetividade
do pagamento e da utilização do serviço de fisioterapia;
3) pagamentos realizados em espécie com recursos disponíveis em caixa, renda
familiar;
4) a legislação do Imposto de Renda não determina que para efeito de dedução
da base de cálculo do Imposto de Renda haja a comprovação da efetividade do
pagamento. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
CARF, é no sentido de que a exigência da efetividade do pagamento se dá nos
casos de hipótese de recibo inidôneo;
5) o pagamento ao plano de saúde FUSEX importou em R$ 1.079,27, havendo
uma diferença no valor de R$ 64,45.
À impugnação, a senhora contribuinte juntou cópia da FICHA FINANCEIRA,
relacionada ao rendimento de SOLDO, percebido do Ministério da Defesa,
Exército Brasileiro, discriminando o pagamento ao plano de saúde FUSEX,
através de desconto no contracheque; cópias dos recibos; declaração dos
profissionais, declarando a prestação dos serviços; cópia do extrato da conta
corrente bancária, mantida no Banco do Brasil. Na impugnação, a senhora
contribuinte transcreveu, ainda, ementas de acórdãos de julgados no âmbito da
Justiça Federal, no sentido de demonstrar que o recibo, por si só, faz prova da
efetividade do pagamento, salvo evidencias de inidoneidade.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A comprovação da efetiva utilização dos serviços médicos e a comprovação do
efetivo pagamento se fazem necessárias, por exigência legal, para fins de
dedução dos rendimentos na apuração da base de cálculo do imposto de renda
devido na Declaração de Ajuste Anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

Anocalendário: 2008
DECISÕES JUDICIAIS EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o serviço é um bem imaterial e insuscetível de prova;
b) existência de rendimentos de R$ 85.261,60 que fazem frente às despesas
médicas, inexistindo indícios de sonegação porque a variação patrimonial positiva para o ano-
calendário em discussão foi aproximadamente de 3%;
c) o ônus da prova da invalidade dos recibos é da autoridade fiscal;
d) considerando o erro material na declaração, os pagamentos para FUSEX
totalizam R$ 1.045,92.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas (efetivo pagamento e utilização dos serviços).
Em relação à irresignação recursal sobre a dedução do plano de saúde FUSEX, na
da prover. A decisão de piso foi parcialmente favorável à impugnação, afastando-se a glosa em
relação à despesa com plano de saúde no montante sustentado como comprovado pela
recorrente:

Quanto aos pagamento ao plano de saúde, FUSEX, o documento carreado aos autos
comprova que a senhor contribuinte pagou plano de saúde no valor total de R$
1.045,92, permanecendo uma glosa, no valor de R$ 97,80.

Quanto à dedução das demais despesas médicas, importa assinalar que são
dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado. Os extratos de fls. 157/158
apontam saques pontuais, módicos e desconexos com as despesas médicas.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados (fls. 06/07), conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento. A ausência de comprovação do efetivo pagamento e execução dos
serviços ora caracterizam-se como pontos fulcrais motivadores do lançamento, mas o interessado
não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de toda a lide. O recorrente sequer apresentação
qualquer movimentações bancárias para se concluir se o valor sacado foi direcionado para o
pagamento do profissional médico.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da assunção do pagamento das despesas médicas, por não comprovarem o seu
efetivo pagamento, como já indicado corretamente pela DRJ.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:

NÃO VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES JUDICIAIS
Na impugnação, a senhora contribuinte vem fundamentando a comprovação do efetivo
pagamento através dos recibos e das declarações do profissionais prestadores de
serviços, SEM NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CHEQUE, DOCUMENTO
DE TRANSFERÊNCIA, CARTÃO DE CRÉDITO, SAQUES, em julgados no âmbito
da Justiça Federal, que acolhem o recibo como prova do efetivo pagamento, COMO
DOCUMENTO SUFICIENTE. Na defesa do entendimento judicial de que a
comprovação da despesa médica pode se dar através do recibo, a senhora contribuinte
traz julgados de Tribunais Federais.
Inicialmente, deve-se esclarecer que os julgados acodem à parte no processo judicial e
não à senhora contribuinte, que não é parte. A decisão judicial faz efeito entre as partes,
mas não produz efeito para terceiros. Depois, os julgados não tratam de
inconstitucionalidade de lei, mas de caso particular sobre produção de provas quanto ao
pagamento de despesas médicas.
No que concerne às decisões judiciais que a senhora contribuinte fez constar de sua
impugnação, AGRAVO DE INSTRUMENTO, APELAÇÃO E RECURSOS
ESPECIAIS, deve-se observar o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que
consolida as normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública
Federal em razão de decisões judiciais e quanto aos créditos administrados pela
Secretaria da Receita Federal:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no
âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato
normativo, que:
I não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação
ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar
a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio.
Para o caso em concreto, tem-se julgados a nível de Tribunal Regional Federal, com
efeito unicamente entre as partes.
Por outro lado, deve ser ressaltado que as decisões judiciais trazidas à colação, não se
constituem em normas complementares do Direito Tributário. Destarte, seus efeitos não
podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente se aplicam à questão m
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

sobre inconstitucionalidade de lei. Não é o caso dos julgados transcritos pelo
impugnante e, por conseguinte, não o beneficiam. Assim, não sendo a senhora
contribuinte beneficiária das decisões judiciais, a regra aplicável é a do art. 472, do
Código de Processo Civil, que limita a eficácia da sentença às partes do processo
específico:
Art. 472A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário,
todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Portanto, as decisões judiciais são inócuas para efeito de presente
julgamento.
DO MÉRITO
Trata-se de Notificação de Lançamento de IRPF, relativamente à Declaração de Ajuste
Anual do exercício financeiro de 2009, ano calendário 2008, emitida por infração de
dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação da prestação de
serviço e do efetivo pagamento, sujeitando-se a lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 7.716,06, e a Multa de Ofício, no percentual
de 75%.
A contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos sobre as despesas médicas
informadas na Declaração de Ajuste Anual, relacionadas aos pagamentos feitos a Sureia
Lopes Iasbeck de Oliveira, Lucia Pelegrini Martins, Ana Claudia Lourenço Chaim,
Marcus Vinicius Gabriel, Ana Carla Louzada Costa e Renata Baptista Coura.
Em atendimento à intimação, a senhora contribuinte compareceu ao setor de
fiscalização e apresentou os recibos relacionados aos pagamentos feitos aos
profissionais:
Sureia Lopes Iasbeck de Oliveira, Lucia Pelegrini Martins, Ana Claudia Lourenço
Chaim, Marcus Vinicius Gabriel, Ana Carla Louzada Costa e Renata Baptista Coura.
Verificou-se que a senhora contribuinte utilizou dos serviços de psiquiatria, fisioterapia
e psicologia, que totalizaram um valor anual de R$ 27.010,00.
Diante dos valores elevados, a senhora contribuinte foi intimada a comprovar a
utilização dos serviços médicos, bem como o efetivo pagamento pela utilização dos
serviços.
Tendo em vista que a senhora contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos
serviços de psiquiatria, fisioterapia e psicologia, houve a glosa das despesas
relacionadas aos profissionais: Sureia Lopes Iasbeck de Oliveira, Lucia Pelegrini
Martins, Ana Claudia Lourenço Chaim, Marcus Vinicius Gabriel, Ana Carla Louzada
Costa e Renata Baptista Coura.
Relativamente ao plano de saúde, a senhora contribuinte apresentou comprovante de
pagamento apenas no valor de R$ 95,31. Houve a glosa no valor de R$ 1.048,41.
Na impugnação, a senhora contribuinte vem esclarecendo que o pagamento foi em
espécie, renda familiar, e que a legislação tributária não exige o efetivo pagamento,
através de cheque, saque bancário, transferência, comprovante de cartão de crédito,
quando o recibo se apresenta com os elementos exigidos pelo art.80, inciso III, do
RIR/99, transcrevendo julgado dos tribunais federais. Quanto ao plano de saúde, a
senhora contribuinte vem informando que o pagamento do plano de saúde era feito por
desconto no contracheque e apresentou a FICHA FINANCEIRA. Pela FICHA
FINANCEIRA, pagou um total de R$ 1.079,27.
Analisar-se-á a infração conforme a impugnação apresentada.
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

Inicialmente, expõem-se as normas legais inerentes às deduções e à comprovação das
deduções, utilizadas na apuração da base de cálculo do imposto devido. Sobre essas
normas o artigo 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO
A dedução de pagamento feito a título de despesas médicas, para efeito de apuração da
base de cálculo do imposto de renda devido relativamente à Declaração de Ajuste
Anual, está prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995,
regulamentado no artigo 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que
abaixo se transcreve:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 1o ...........................................................................................................
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 15, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2001
(...)
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do inciso III do § 2o do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, a dedução
restringe-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda, na Declaração de
Ajuste Anual, os dispêndios com médicos deverão ser comprovados mediante a
apresentação de recibos. A autoridade lançadora poderá solicitar a comprovação da
efetividade da prestação de serviço e dos pagamentos.
Na impugnação a senhora contribuinte vem informando que efetuou os pagamentos em
espécie, renda familiar, pagamento em espécie, carreando aos autos recibos,
declaração dos emitentes dos recibos e cópia dos extratos bancários, com a finalidade
de comprovar a efetividade da utilização dos serviços e dos respectivos pagamentos.
Com relação aos recibos médicos emitidos por profissionais há de se esclarecer que a
legislação do Imposto de Renda, incisos I, II, III, IV e V do § 2o do artigo 8o da Lei no
9.250, exige a comprovação do efetivo pagamento e que o recibo seja emitido contendo
as seguintes informações: nome do emitente, endereço profissional, CPF ou CNPJ,
inscrição no órgão, nome do beneficiário do serviço médico, data e valor.
Entende-se, portanto, que não basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo todos as informações por
exigência legal: nome do emitente, endereço profissional, CPF ou CNPJ, inscrição no
órgão, nome do beneficiário do serviço médico, data e valor. Exige-se a prova de que o
contribuinte declarante desembolsou, efetivamente, os valores consignados nos recibos,
devendo haver compatibilidade entre o recibo e o saque, relativamente à data e valor.
Assim, mesmo mediante prova da efetividade da utilização dos serviços médicos,
através de apresentação dos recibos, exames médicos, laudos médicos e declaração do
médico, exige-se a comprovação do efetivo pagamento, para efeito de comprovação do
ônus do pagamento, que deve ser do contribuinte declarante.
A interpretação de que somente o recibo emitido conforme as exigências legais faz
prova suficiente para comprovação da efetividade da utilização dos serviços médicos e
do efetivo pagamento não é correta.
O recibo contém os dados necessários para efeito de preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual, quanto às informações dos pagamentos efetuados. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Quando houve dúvidas razoáveis, há de se exigir a prova da efetiva utilização dos
serviços médicos e do efetivo pagamento, pois a prestação do serviço ao contribuinte
ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
As deduções, no caso, são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está,
assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida quanto ao efetivo pagamento das quantias consignadas nos recibos de
tratamento médico, outras provas podem ser solicitadas.
Ora, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este
não a faz porque não pode ou porque não quer é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se
tribute aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele. Não pode o
contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a aceitação de simples recibos,
como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o fenômeno econômico não
ficar provado.
É oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Quanto aos extratos bancários, conta corrente no Banco do Brasil, carreados aos autos
pela contribuinte, há de se esclarecer que essa documentação demonstra a
disponibilidade financeira. Entretanto o que a legislação tributária determina é a
comprovação da efetividade da utilização dos serviços médicos e do correspondente
pagamento. Para o presente caso, a comprovação da efetividade da utilização dos
serviços médicos e do correspondente pagamento se faz necessária. A senhora
contribuinte terá que comprovar que desembolsou os valores consignados nos recibos,
através de documento que demonstre compatibilidade de data e valor, entre o saque da
conta corrente e o recibo.
Assim, não tendo a senhora contribuinte carreado aos autos documentos que pudessem
demonstrar a efetividade dos pagamentos, relacionados aos recibos emitidos pelas
profissionais Sureia Lopes Iasbeck de Oliveira, Lucia Pelegrini Martins, Ana Claudia
Lourenço Chaim, Marcus Vinicius Gabriel, Ana Carla Louzada Costa e Renata
Baptista Coura, não merece reparo o feito fiscal que glosou essas despesas médicas,
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.182 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.721422/2011-00

DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO.
O documento juntado aos autos, FICHA FINANCEIRA, fornecida pelo Ministério da
Defesa, Exército Brasileiro, fls. 56, comprova que a senhora contribuinte pagou plano
de saúde, FUSEX, no valor total anual de R$ 1.045,92. Plano de Saúde com pagamento
descontado no contracheque. Portanto, considerando que foi informado na Declaração
de Ajuste Anual, pagamento no valor total anual de R$ 1.143,72, permanece, ainda,
uma glosa no valor de R$ 97,80.
DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, mantêm-se as glosas relacionadas aos pagamentos feitos aos
profissionais, Sureia Lopes Iasbeck de Oliveira, psiquiatra, Lucia Pelegrini Martins,
Ana Cláudia Lourenço Chaim, fisioterapeuta, Marcus Vinicius Gabriel, fisioterapeuta,
Ana Carla Louzada Costa, fisioterapeuta, e Renata Baptista Coura, psicóloga, por falta
de comprovação do efetivo pagamento.
A senhora contribuinte não logrou comprovar que desembolsou as quantias
consignadas nos recibos. Os recibos e as respectivas declarações podem até comprovar
que a senhora contribuinte utilizou dos serviços de psiquiatria, fisioterapia e
psicologia. Para efeito de dedução dos rendimentos tributáveis na apuração da base de
cálculo do Imposto Devido na Declaração de Ajuste Anual, exige-se, além da efetiva
utilização dos serviços médicos, a comprovação do ônus pelo pagamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 180
DF CARF MF
Original